Tribunal: TJBA
Processo: 0036803-52.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0036803-52.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADJALDO SANTOS QUEIROZ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 1.946,94, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao princípio da não surpresa; (ii) se é cabível a extinção da execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (iii) se prevalece o limite municipal de ajuizamento de execuções fiscais ou o parâmetro nacional fixado pelo CNJ. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento à adoção prévia de medidas administrativas e protesto, salvo inadequação comprovada. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixou o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para fins de racionalização do acervo judicial, alcançando execuções pendentes, ainda que exista legislação municipal com piso diverso. 5. No caso, apesar da citação do executado, não houve localização de bens nem movimentação útil apta a impulsionar o feito, permanecendo a execução paralisada por período superior a um ano. 6. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois cabia ao ente público requerer a suspensão prevista no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que não ocorreu. 7. O limite municipal não afasta a aplicação do parâmetro nacional, conforme orientação do STF e do FNJEF, pois não se trata de renúncia de receita, mas de gestão processual e eficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando observados os parâmetros definidos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O limite municipal para ajuizamento não afasta o parâmetro nacional de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ para fins de racionalização e eficiência processual." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, ARE 1.553.607 RG (Tema 1428), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n. 0036803-52.2009.805.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravados ASQ SERVICOS TECNICOS LTDA e ADJALDO SANTOS QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .